Tribunal: STF
Processo: ARE 1530254
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa transcrevo:



     



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ‘BIS IN IDEM’ ENTRE A MULTA PENAL E A MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, o STF tem entendido que são confiscatórias apenas aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, o que não ocorre na espécie. 2. Não há que se falar em bis in idem entre a multa penal e a multa por atraso no pagamento. Nesse sentido, a multa penal visa reprimir no presente e obstar, para o futuro, o descumprimento grave de obrigações tributárias que configuram verdadeiras práticas de sonegação fiscal, pois o contribuinte, mesmo recolhendo o tributo, não o repassou para Fisco no prazo certo. 3.Apelações conhecidas e desprovidas. À unanimidade”. (eDOC 74, p. 1)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, § 2º; 150, IV; e 154, I; do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se imposição de “multa penal”, sem a prática de ato administrativo de fiscalização ou lançamento, em razão unicamente da mora do contribuinte.



    Alega-se que a mesma conduta infracional – pagamento em mora/atraso – fez emergir contra a parte recorrente a cobrança de duas multas sobre o ISS tratado nos autos, as quais, embora possuam diferentes denominações na legislação e nos documentos de arrecadação municipais, na prática, têm a mesma natureza – punir o contribuinte pelo recolhimento do imposto em atraso. Aduz-se, assim, afronta ao princípio do non bis in idem.



    Afirma-se que ambas as multas (art. 29, § 2º; e art. 165 do CTM) estão revestidas de caráter punitivo, a evidenciar a existência de dupla penalidade imposta à parte recorrente. Defende-se o cancelamento da multa sancionatória.



    Argumenta-se que não há que se falar em multa de ofício sem a ocorrência do devido lançamento pelas autoridades fiscais, tal qual no caso em tela, em que a parte recorrente não recebeu nenhuma notificação da autoridade coatora.



    Assevera-se que a parte recorrente não foi intimada ou cientificada de nenhum procedimento fiscalizatório, nem houve a identificação de nenhuma outra suposta conduta infracional além da mora.



    Aponta-se que, mesmo com a redução do percentual da multa para 50% do valor do imposto devido, mostra-se evidente a violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



    É o relatório.



     



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro a jurisprudência desta Corte no sentido de que a multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Nesse contexto, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%, a ensejar o efeito confiscatório. Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (ARE 938.538 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21.10.2016) 



    No tocante a essa questão, o Tribunal de origem não diverge desse entendimento, tendo em vista que o valor da multa punitiva limita-se a 50% sobre o valor do tributo.



    Além disso, a parte alega a ocorrência de bis in idem, ao argumento de que duas multas foram aplicadas sobre a mesma conduta infracional – pagamento em mora/atraso. Com relação a esse ponto, observo que a instância a quo consignou que a multa penal, aplicada em razão de o contribuinte, mesmo recolhendo o tributo, não o ter repassado ao Fisco no prazo certo, não se confunde com a multa fiscal moratória, decorrente do mero inadimplemento da obrigação tributária principal.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Analisando a controvérsia recursal, é oportuno consignar que não há ocorrência de bis in idem entre a multa penal e a multa por atraso no pagamento. [] 



    Nesse sentido, a multa penal visa reprimir no presente e obstar, para o futuro, o descumprimento de obrigações tributárias que configurem verdadeiras práticas de sonegação fiscal, pois o contribuinte, mesmo recolhendo o tributo, não o repassou para Fisco no prazo certo. 



    Assim, tal multa não se confunde com a multa fiscal moratória, decorrente do mero inadimplemento da obrigação tributária principal. 



    A multa multireferida, de caráter penal, repita-se, tem previsão no § 2º do art. 29 da Lei Municipal n° 7.056/77, senão vejamos:



    Art. 29. São responsáveis pela retenção na fonte e recolhimento do ISSQN devido neste Município:



    (...) 



    § 2º. Em caso de não recolhimento, nos prazos regulamentares, do imposto retido na fonte, ficará o infrator, além das sanções penais cabíveis, sujeita à multa de 100% (cem por cento) sobre o imposto a recolher.



    No tocante à porcentagem da multa, apesar de não possuir natureza tributária, uma vez que não compreende as especificações taxativas do art. 3º do CTN[1], observa-se que esta não se reveste de caráter confiscatório, uma vez que não ultrapassa o valor do tributo, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a saber:



    (...)



    Dessa forma, conclui-se que a finalidade da multa penal aplicada não é outra se não o de punir quem desrespeitou as normas tributárias. Seu objetivo, afinal, é desestimular a prática do ilícito tributário, o que, a toda evidência, não autoriza que o legislador estipule multas em percentuais abusivos, extrapolando os limites do razoável, a ponto de provocar o confisco patrimonial do contribuinte, acrescentando-se que, no caso em destaque, a multa aplicada não se revela ilegal ou confiscatória, pois tem base legal no Código Tributário Municipal e não ultrapassa o valor do tributo. 



    No caso em tela, tratando-se de ISS referente a competência de 11/2020, o recolhimento deveria ocorrer até 10/12/2020, não obstante, conforme asseverado na inicial, bem como documento de arrecadação de id. 12418625 (datado de 04/01/2021), o contribuinte buscou efetuar o recolhimento 25 (vinte e cinco) dias após a data fixada em lei, pelo que deve incidir a multa prevista no art. 29, § 2º, do CTM. 



    Contudo, tendo em vista que a impetrante buscou efetuar o pagamento antes de qualquer procedimento fiscal, bem como antes de escoado o prazo de 30 (trinta) previsto no art.29, § 3º[2], faz jus à redução de 50% (cinquenta por cento) da multa mencionada no art. 29, § 2º, CTM”. (eDOC 74, p. 4-6)



    Com efeito, observa-se que o assentado pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento desta Corte de que a multa punitiva e a moratória possuem escopos distintos. Enquanto a primeira tem um aspecto pedagógico de desestímulo ao atraso, a outra é devida em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária, nada impedindo, contudo, serem as duas aplicadas a depender da circunstância do caso. Nesse contexto, não é razoável adotar o mesmo parâmetro para o desestímulo e a reprimenda. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 836.828 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10.2.2015)



    Cito, em situação análoga à dos autos, a seguinte decisão monocrática: RE 876.646, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.8.2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente